Tribunal: TJES
Processo: 5027238-66.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027238-66.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ADRIANO RODRIGUES DE SOUZA SABADINI
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSO CIVIL
.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA.

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL
. DEMISSÃO.
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO, NÃO DESCRIÇÃO D
OS FATOS IMPUTADOS. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
PROVA TÉCNICA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO.
ATUAÇÃO JUDICIAL LIMITADA À VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NO CURSO DO PROCEDIMENT
O
. DESPROPORCIONALIDADE NA IMPOSIÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 650/STJ.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1)
Consoante já decidiu o Supremo Tribunal Federal, “as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta.” (RE 1143253 ED-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 09-11-2018 PUBLIC 12-11-2018). Preliminar rejeitada.

2)
Segundo consolidada orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “inexiste nulidade no ato de instauração do PAD em razão da ausência de individualização dos atos praticados pelo investigado, já que a descrição minuciosa dos fatos se faz necessária apenas quando do indiciamento do servidor, após a fase instrutória, na forma do art. 161 da Lei 8.112/1990, e não na portaria de instauração ou na citação inicial.” (AgInt no MS n. 26.014/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 31/10/2023, DJe de 7/11/2023.)

3)
No mesmo sentido, o art. 265 da LC Estadual nº 46/1994 também não exige a elaboração de termo formal de indiciamento, nem tampouco a descrição detalhada dos fatos.

4)
Estando devidamente justificada a urgência da diligência realizada na fase de sindicância, diante da necessidade de reguardar a fidedignidade dos elementos de prova coletado, não há que e falar em nulidade pela postergação do contraditório.

5)
Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “instaurado o competente processo administrativo disciplinar, fica superado o exame de eventuais irregularidades ocorridas durante a sindicância”.(Jurisprudência em Teses. Edição nº 154)

6
) O controle judicial no processo administrativo disciplinar - PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo. Precedentes STJ.

7)
Tendo o ex-servidor sido penalizado por infringência aos incisos V, VI do art. 221 e incisos V, IX e XII do art. 220, c/c parágrafo único do art. 234, todos da LC n° 46/94, não há que se falar em desarrazoabilidade da sanção, porquanto, consoante a Súmula n. 650/STJ, “a autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão quando caracterizadas as hipóteses previstas no art. 132 da Lei n. 8.112/1990”.

8)
Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Adoto o relatório.

Sustenta o apelante a nulidade da sentença por violação ao dever de fundamentação, pois não analisados e rebatidos todos os argumentos utilizados para embasar a pretensão autoral.

Nada obstante, improcede a alegação.

Consoante já decidiu o Supremo Tribunal Federal,
“as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta.”
(RE 1143253 ED-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 09-11-2018 PUBLIC 12-11-2018).

Nessa esteira, somente há que se falar em falta de fundamentação – de modo a implicar a invalidação do decisório – quando a omissão apresentar-se capaz de comprometer a respectiva defesa, ou seja, quando tiver o condão de prejudicar o próprio exercício da ampla defesa.

Na espécie, a sentença não padece de nulidade, porquanto tenha enfrentado com clareza o ponto central da controvérsia, qual seja, a possível nulidade do processo administrativo disciplinar que culminou na aplicação da pena de demissão do apelante do cargo público que ocupara junto ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES. NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. POSSE E ESBULHOS COMPROVADOS. TERRAÇO. ÁREA COMUM. RECURSO DESPROVIDO. [...]
2) Somente há que se acolher assertiva de falta de fundamentação de modo a implicar a invalidação do ato decisório quando dita omissão apresentar-se com força a comprometer a respectiva defesa, ou seja, quando tiver o condão de prejudicar o próprio exercício da ampla defesa. Precedente do TJES. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação rejeitada
. [...] 7) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 062199000316, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/07/2020, Data da Publicação no Diário: 20/08/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA NÃO ACOLHIDA – FUNDAMENTAÇÃO CONCISA, MAS SUFICIENTE PARA A SOLUÇÃO DA DEMANDA. MÉRITO: [...] RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO AUTORAL PROCEDENTE.
1. - Na esteira da jurisprudência dos tribunais de superposição, decisão concisa não é decisão nula e tampouco implica violação a texto constitucional ou infraconstitucional (CPC., arts. 128 e 458; CF, art. 93, XI). Precedente: AgRg no AREsp 36.140/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJ: 08-03-2013). Não se acolhe a tese de nulidade da sentença se, em uma ótica valorativa substancial e formal, não houve prejuízo aos fins do processo, mormente em vista da interposição do apelo que, com o efeito devolutivo ínsito ao recurso, permite ao julgador de segundo grau examinar todos os aspectos referentes à matéria impugnada. Alegação de nulidade da sentença rejeitada por unanimidade.
[...] (TJES, Ap. nº 48060177275, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª C. Cível, j. 25.6.2013, DJe 23.8.2013)

Ademais, é cediço que o magistrado não está obrigado a responder todos os fundamentos levantados pelas partes (STJ; AgRg no Ag nº 854.736/RS; rel. Min. Fernando Gonçalves; 4ª Turma; DJ 03.12.2007 p. 320), mas apenas expressar com clareza as razões que motivaram sua decisão e apontar os dispositivos legais pertinentes.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Os

contornos fáticos-jurídicos que deram ensejo à lide foram relatados no parecer da douta Procuradoria de Justiça, nesses termos:

“Trata-se de ação anulatória de procedimento administrativo disciplinar proposta por ADRIANO RODRIGUES DE SOUZA SABADINI em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Ao que se observa da exordial, verifica-se que o autor foi servidor do Ministério Público do Estado do Espírito Santo de 28/06/2008 a 06/08/2019, titular do cargo de provimento em comissão de Agente de Promotoria, vinculado à Promotoria de Justiça de Marilândia/ES.

Em 2018, após a conclusão de sindicância, foi instaurado o Processo Administrativo Disciplinar nº 2018.0005.6526-98 em desfavor do autor, no qual foram apuradas as seguintes condutas devidamente discriminadas na portaria deflagradora do PAD (id 5120027, fls. 16/21):

1ª Conduta: Valer-se de seu cargo neste Ministério Público do Estado do Espírito Santo para exigir a nomeação de Charles José Candido da Silva para o cargo de Secretário Municipal de Obras de Marilândia.

2ª Conduta: Deixar de impulsionar e/ou retardar, injustificadamente, o andamento de procedimentos relacionados ao Prefeito Municipal de Marilândia.

3ª Conduta: Utilizar recursos materiais do Ministério Público do Estado do Espírito Santo – a saber, escada de alumínio (Patrimônio MPES nº 032440) – em prol de benefícios particulares.

4ª Conduta: Utilizar o espaço da Promotoria de Justiça de Marilândia para fins particulares e incompatíveis com a moralidade pública, como (i) promoção de festas e jantares, com consumo de bebida alcoólica, (ii) ponto de encontro para assistir jogos de futebol e (iii) base para possíveis relacionamentos amorosos.

5ª Conduta: Apresentar acusação sabidamente falsa em desfavor de Fabriano Peixoto de Oliveira, imputando-o indevidamente a prática de estelionato (art. 171 do Código Penal).

6ª Conduta: Opor-se, injustificadamente, à realização das atividades de seu cargo, deixando de impulsionar solicitação de internação urgente formulada pela Secretária Municipal de Assistência Social de Marilândia, e faltando, ainda, com urbanidade no atendimento ao público.

7ª Conduta: Comparecer na Promotoria de Justiça de Marilândia fora do horário de expediente, durante o gozo de licença para o tratamento da própria saúde, após ter sido ordenado pelo Promotor de Justiça da Comarca a não o fazer, para inutilizar documentos físicos que se encontravam naquela dependência, bem como para apagar arquivos da pasta compartilhada daquela unidade ministerial, em ato de flagrante violação ao dever de lealdade, de zelo, e de observância das normas.

Ao final, a Procuradoria-Geral de Justiça, acolhendo parecer conclusivo da Comissão Permanente Processante, proferiu decisão
julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva disciplinar no que diz respeito às 2ª, 3ª, 4ª e 7ª condutas
, em razão da violação a diversos deveres funcionais e da prática de condutas vedadas aos servidores, culminando na aplicação da penalidade de demissão.

Diante disso, o autor ajuizou a presente ação, objetivando a anulação do processo administrativo disciplinar, em virtude da suposta existência de vícios procedimentais.

Julgada improcedente a pretensão anulatória, o apelante submete ao reexame os seguintes pontos que, no seu entendimento, ensejariam a nulidade do procedimento administrativo disciplinar. É de se conferir:

“
1) Não observância do procedimento descrito na LC 46/94, pela ausência de indiciamento, com a descrição detalhada dos fatos, circunstâncias e provas, cerceando a defesa do autor, em desrespeito aos Princípios do Contraditório, Ampla Defesa e Devido Processo Legal;

2) Modificação dos fatos no relatório conclusivo da COPP, após manifestação do autor, em desrespeito aos Princípios do Contraditório, Ampla Defesa e Devido Processo Legal;

3) Não observância do procedimento descrito na LC 46/94, por ausência de oportunidade de manifestação sobre prova pericial, em especial abertura de prazo para formulação de quesitos e indicação de assistente técnico, prova utilizada na Decisão Final do PAD, cerceando a defesa do autor, em desrespeito aos Princípios do Contraditório, Ampla Defesa e Devido Processo Legal;

4) Ilegalidade pela infração aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em razão de aplicação indevida, na Decisão Final do PAD, de agravante de prática continuada de ato ilícito;

5) Ilegalidade pela infração aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em razão de omissão, na Decisão Final do PAD, da aplicação da atenuante de confissão; 6) Ilegalidade pela infração aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na consideração dos quesitos para dosimetria da pena.”

Em relação à primeira matéria, verifica-se, de pronto, que a pretensão não deve prosperar.

Segundo consolidada orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
“
inexiste nulidade no ato de instauração do PAD em razão da ausência de individualização dos atos praticados pelo investigado, já que a descrição minuciosa dos fatos se faz necessária apenas quando do indiciamento do servidor, após a fase instrutória, na forma do art. 161 da Lei 8.112/1990, e não na portaria de instauração ou na citação inicial.
”
(AgInt no MS n. 26.014/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 31/10/2023, DJe de 7/11/2023.)

Conquanto tenha a Corte Superior feito referência à Lei n° 8.112/90, ao caso se aplica o mesmo entendimento, porque a LC Estadual nº 46/1994 também não exige a elaboração de termo formal de indiciamento, nem tampouco a descrição detalhada dos fatos, conforme se depreende do art. 265, a saber:

Art. 265. Tipificada a infração disciplinar, será elaborada a peça de instrução do processo, com a indiciação do servidor público.

E, ainda que assim não fosse, a douta Procuradoria de Justiça comprovou, com a indicação do id 5120027 (fls. 16/21 dos autos físicos), que
“
[n]a portaria de instauração do processo administrativo disciplinar houve: i) o apontamento minucioso dos fatos cujo cometimento se imputava ao recorrente; ii) a tipificação de cada conduta; iii) a indicação da penalidade atribuída a cada conduta.
”

No que se refere à aventada
alteração dos fatos
descritos na portaria de instauração do PAD
pelo relatório conclusivo da comissão processante
, de igual modo não merece amparo a irresignação.

As infrações relatadas acima, nos itens 1, 5 e 6, foram julgadas improcedentes no âmbito administrativo disciplinar, e a conduta descrita no item 7 não fora impugnada pelo recorrente.

Subsiste a pertinência, portanto, quanto às
condutas 2, 3 e 4.

A
conduta 2
fora identificada na portaria inaugural:
“Deixar de impulsionar e/ou retardar, injustificadamente, o andamento de procedimentos relacionados ao Prefeito Municipal de Marilândia”.

Ocorre que, segundo argumenta o recorrente, no relatório conclusivo da comissão processante, houve alteração para abarcar
“o devido impulsionamento em DIVERSOS EXPEDIENTES que tramitaram na Promotoria de Justiça de Marilândia”
.

Nada obstante, como bem apontou a Procuradoria de Justiça, o relatório da COPP (fls. 709/741) considerou exclusivamente os fatos descritos na citada portaria, como segue:

“A prática da conduta de “deixar de impulsionar e/ou retardar, injustificadamente, o andamento de procedimentos relacionados ao Prefeito Municipal de Marilândia”, por sua vez, é atestada pelos depoimentos prestados pelas testemunhas Gilberto Breder, Patrícia Coslop, Jéssica Bonna e pelo promotor de Justiça Diego Gomes Castilho, os quais, invariavelmente, atestaram que o servidor processado não promovia o devido impulsionamento dos feitos na Promotoria de Justiça de Mariândia, veja-se:

[...]

Há nos autos, ainda, cópia das declarações firmadas pelo promotor de Justiça Sérgio Geraldo Dalla Bernardina Seidel perante a Corregedoria-Geral do Ministério Público no Processo Administrativo nº 2018.0025.7828-19 (fls. 684/686), nas quais referido membro ministerial narra que, muito embora o servidor investigado sempre lhe tivesse afirmado a regularidade dos registros da Promotoria de Justiça de Mari
l
ândia, quando foi noticiado que seria realizada inspeção pela Corregedoria Nacional naquela unidade o mesmo lhe surpresou com a informação de que haveriam procedimentos represados desde 2010, tendo o processado, inclusive, sugerido “que tais procedimentos fossem omitidos ou mesmo qu
e
imados, a fim de que a Corregedoria não tivesse acesso aos mesmos”.

[...]

Em que pese a negativa do investigado, os elementos colhidos no feito demonstram que o servidor Adriano Rodrigues de Souza Sabadini não promoveu o devido impulsionamento em diversos expedientes que tramitaram na Promotoria de Justiça de Marilândia, omitindo-os, inclusive, do Promotor de Justiça responsável e prejudicando sobremaneira a adequada prestação da atividade ministerial.”

A
conduta 3
, por sua vez, é assim descrita:
“Utilizar materiais do Ministério Público do Estado do Espírito Santo – a saber, escada de alumínio (Patrimônio MPES nº 032440) – em prol de benefícios particulares”.

Ressalta o ex-servidor apenado, todavia, que teria sido acrescentado:
“Para além do uso da escada, há relato nos autos de que o servidor processado utilizada ainda o telefone funcional e o material de limpeza da Promotoria de Justiça de Marilândia para atender a fins estritamente particulares”.

Nesse ponto, a Procuradoria de Justiça salienta, mais uma vez com base no relatório da COPP (id 5120038 – fls. 16/48), que
“i) houve admissão, do próprio processado, ora recorrente, quanto ao uso da escada para fins pessoais; ii) diversas testemunhas ratificaram a ocorrência do fato; iii) a devolução da escada apenas ocorreu após a intervenção da Polícia Civil, conforme certificado em Auto de Entrega juntado ao PAD”.

Por fim, na
conduta 4
é apresentada a seguinte narrativa:
“Utilizar o espaço da Promotoria de Justiça de Marilândia para fins particulares e incompatíveis com a moralidade pública, como (i) promoção de festas e jantares, com consumo de bebida alcoólica, (ii) ponto de encontro para assistir jogos de futebol e (iii) base para possíveis relacionamentos amorosos”.

A irresignação do apelante, no particular, diz respeito ao acréscimo de mais uma conduta infracional, qual seja: “
Consigne-se, nesse contexto, a ocorrência de episódio no qual a ex-esposa do servidor processado compareceu à Promotoria de Justiça de Marilândia, durante o horário de expediente, e promoveu desordem, sendo necessário o acionamento da força policial, em situação absolutamente vexatória ao Ministério Público’.

Sem embargo, observa-se que o episódio não pode ser retratado, em si, como fato, estando contido na imputação descrita na portaria. Além disso, fora admitido pelo próprio processado, consoante se extrai do relatório da comissão (id 5120038 – fls. 16/48):

“
No que tange à conduta de “utilizar o espaço da Promotoria de Justiça de Marilândia para fins particulares e incompatíveis com a moralidade pública, como (i) promoção de festas e jantares, com consumo de bebida alcoólica, (ii) ponto de encontro para assistir jogos de futebol e (iii) base para possíveis relacionamentos amorosos”, verifica-se que a mesma igualmente foi confessada pelo servidor investigado, que assim se manifestou:

[...]

Os fatos também se encontram corroborados pelas declarações prestadas pelas testemunhas Fabriano Peixoto, Cíntia Pouça, Jéssica Bonna, Marly Damasceno e pelo Promotor de Justiça Diego Gomes Castilho, que confirmaram o uso absolutamente irregular do espaço da Promotoria de Marilândia pelo servidor processado:

[...]

Encontram-se acostados aos autos, ainda, par de brincos recolhido por esta Comissão Processante Permanente no cômodo anexo ao Auditório da Promotoria de Justiça de Marilândia (fl. 217), bem como há registro fotográfico do uso irregular do ambiente da unidade ministerial, confirmando as declarações prestadas pelas testemunhas [...]”.

O recorrente também se insurge por não ter sido oportunizada a manifestação a respeito da prova pericial produzida no PAD, nem tampouco a formulação de quesitos e indicação de assistente técnico.

Em verdade, o que o ex-servidor denomina como provas periciais são os
relatórios técnicos elaborados pelo Centro de Informática e pelo Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro
, a pedido da comissão processante.

Com efeito, pelo que dos autos se depreende, a Coordenação de Informática procedeu à análise da CPU utilizada pelo apelante, com vistas a examinar se a pasta compartilhada no servidor do Ministério Público teria sido apagada. Logo em seguida, a CPU foi enviada ao Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro para realização de cópia do conteúdo.

Essas diligências, à evidência, fizeram parte da fase investigativa preliminar do procedimento disciplinar, como desdobramento da sindicância, conferindo importantes subsídios para a comprovação da materialidade e autoria das infrações disciplinares.

Nesse contexto, está devidamente justificada a urgência da medida, de modo a autorizar o
contraditório diferido
, diante da necessidade de reguardar a fidedignidade dos elementos de prova encontrados na CPU.

Esse, aliás, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos cuja
ratio
,
mutatis mutandis
, aqui se emprega. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA NA FASE DO INQUÉRITO CORROBORADA PELA PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INVERSÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. [...]
2. "Perícias e documentos, mesmo produzidos na fase do inquérito policial, constituem-se efetivamente em prova, com contraditório postergado para a ação penal, sem refazimento necessário na ação penal" (AgRg no AREsp n. 1.704.610/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 26/10/2020).
[...] 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.123.567/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

Ainda, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
instaurado o competente processo administrativo disciplinar, fica superado o exame de eventuais irregularidades ocorridas durante a sindicância
”.
(Jurisprudência em Teses. Edição nº 154)

A par disso, é
de se
afastar a alegada nulidade, pois devidamente observado o contraditório diferido.

Os relatórios técnicos foram juntados aos autos do PAD em 29/10/2018 (id 5120027 – fls. 33/35) e 19/12/2018 (id 5120028 – fls. 19/38), ao passo que a defesa escrita apresentada pelo recorrente em 07/01/2019 (id 5120028 – fls. 39/47).

No mais, argumenta o recorrente a inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista o indevido reconhecimento da continuidade do ilícito como circunstância agravante, a ausência de pronunciamento quanto à atenuante de confissão e a má aplicação dos critérios legais para dosimetria da pena.

De acordo com a consolidada jurisprudência do Tribunal da Cidadania, o controle judicial no processo administrativo disciplinar - PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. ALEGAÇÃO. VIA INADEQUADA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. [...]
7. Quanto à escolha da sanção infligida, de acordo com a consolidada jurisprudência desta Corte, o controle judicial no processo administrativo disciplinar - PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo.
8. Uma vez que se concluiu, no PAD, pela (fundada) existência de ato ímprobo, a penalidade infligida não podia ser outra que não a máxima, pois "a autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão quando caraterizadas as hipóteses previstas no artigo 132 da Lei 8.112/1990" (Súmula 650/STJ). 9. É pacífico no STJ o entendimento de que há independência das instâncias disciplinar e penal, razão pela qual pode o órgão acusador ter se convencido da inexistência de elementos capazes de configurar algum crime e, por outro lado, ter o Poder Público concluído que os elementos seriam suficientes para a deflagração de processo disciplinar, sem que isso implique incongruência. 10 . Agravo interno não provido. (AgInt no MS n. 26.990/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ATO VINCULADO. SÚMULA 650/STJ. INCURSÃO NO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão publicada na vigência do CPC/2015. II. Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado contra ato do Ministro da Economia, consubstanciado na demissão da impetrante, por se apurar, em processo administrativo disciplinar, que ela teria praticado ato de improbidade administrativa, bem como se valido ilicitamente do cargo, ao inserir dados falsos em sistema informático, com o fim de liberar, indevidamente, o pagamento de parcelas do seguro desemprego em favor de terceiro, mediante retroação da data em que realmente fora apresentado o respectivo requerimento. III. A tese defendida na impetração é a de que, "embora os fatos acima descritos reclamariam, em tese, e por mera expressão da letra da lei, a pena de demissão, denota-se que no julgamento da questão não foi sopesado de um lado os aspectos da vida funcional da Impetrante e de outro as circunstâncias emanadas da figura fática que em tese a Impetrante teria concorrido". IV. Consoante a Súmula 650/STJ, "a autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão quando caracterizadas as hipóteses previstas no art. 132 da Lei n. 8.112/1990". O entendimento consubstanciado no verbete tem sido constantemente reiterado pela jurisprudência do STJ, do que são exemplos os seguintes julgados: MS 26.557/DF, Rel. Mininistro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 30/05/2022; MS 26.941/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 17/12/2021; AgInt no RMS 49.464/BA, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/8/2022.
V. Por outro lado, não há como acolher a alegação de que a decisão administrativa deveria ser revista, considerando-se o histórico funcional da impetrante e o fato dela ter confessado a infração nos autos do PAD, uma vez que, consoante a jurisprudência do STJ, "o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar" (STJ, AgInt no MS 26.918/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 15/12/2022). Na mesma direção: AgInt no RMS 49.015/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/12/2021.
VI. Por fim, no caso, a penalidade foi aplicada com fundamento no art. 132, incisos IV e XIII, este último combinado com o art. 117, inciso IX, todos da Lei Federal 8.112, de 1990. Incide, portanto, a orientação, já adotada em caso análogo, segundo a qual, "na hipótese vertente, infere-se que a demissão da recorrente, decorreu da prática das condutas ilícitas tipificadas como valimento do cargo e improbidade administrativa (artigos 117, V, e 132, IV, da Lei n. 8.112/1990), razão pela qual mesmo que não prevalecesse a capitulação legal da improbidade, remanesceria fundamento apto à manutenção do ato demissório, qual seja, 'valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública'" (STJ, AgInt no MS 28.370/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 02/12/2022). VII. Agravo interno improvido. (AgInt no MS n. 25.589/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

Além disso, considerando que o recorrente fora penalizado por infringência aos incisos V, VI do art. 221 e incisos V, IX e XII do art. 220, c/c parágrafo único do art. 234, todos da LC n° 46/94, não há que se falar em desarrazoabilidade da sanção, porquanto, consoante a Súmula n. 650/STJ,
“
a autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão quando caracterizadas as hipóteses previstas no art. 132 da Lei n. 8.112/1990
”
.

No mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR FEDERAL. FUNASA. DEMISSÃO. IMPRECISÃO QUANTO AOS FATOS IMPUTADOS. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE DA DEFESA TÉCNICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N. 5. IMPRECISÃO QUANTO AOS FATOS IMPUTADOS. EXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. AFERIÇÃO VERTICALIZADA DA CONDUTA ILÍCITA IMPUTADA AO SERVIDOR IMPLICADO. IMPOSSIBILIDADE. ATUAÇÃO JUDICIAL LIMITADA À VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NO CURSO DO ARCO PROCEDIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. DESPROPORCIONALIDADE NA IMPOSIÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DE SIGILO DO PAD. APLICAÇÃO DO BROCARDO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 650/STJ. ORDEM DENEGADA. 1. A concessão da ordem, presente evidência documental trazida já com a exordial (prova pré-constituída), vai condicionada à incontestável demonstração de violação ao alegado direito líquido e certo da parte impetrante, por ato abusivo ou ilegal da indicada autoridade coatora. Inteligência do disposto no art. 1º da Lei n. 12.016/2009. 2. O acusado se defende dos fatos. Assim, se o termo de indiciamento elaborado pela comissão processante contém descrição suficientemente detalhada dos ilícitos administrativos imputados ao indiciado, possibilitando-lhe a compreensão racional do que é chamado a responder, não há prejuízo à garantia da ampla defesa. Nessa linha: AgInt no MS 23.865/RJ, relator Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 21/2/2022. 3. Segundo o impetrante, diante da fragilidade da defesa técnica ofertada por seu advogado constituído, a administração deveria, em seu benefício, ter designado um defensor dativo. Tal argumento, entretanto, não se sustenta, sobretudo porque, como assentado em modo vinculante pela Excelsa Corte, e em perspectiva mais ampla, a própria falta de defesa técnica não ostenta aptidão para macular o procedimento disciplinar administrativo (Súmula Vinculante n. 5: "A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição"). 4. Em sede de mandado de segurança impetrado em face de sanção administrativa disciplinar, não cabe ao Poder Judiciário sindicar, de modo verticalizado, a conduta do servidor implicado ou auditar o montante do prejuízo causado à Administração, imiscuindose no mérito da atividade administrativa material. A atuação judicial, em casos assim, é limitada à verificação, pelo viés exclusivamente processual administrativo, da legalidade e regularidade do procedimento administrativo disciplinar, examinando-lhe a conformidade dos atos administrativos processuais com o ordenamento de regência. Nesse sentido: (AgInt no MS 22.629/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 19/11/2021 e MS 16.611/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 5/2/2020.
5. "A autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão quando caracterizadas as hipóteses previstas no art. 132 da Lei n. 8.112/1990" (Súmula 650/STJ).
6. Alegação de quebra de sigilo do PAD que, no entanto, não se faz acompanhar da demonstração do prejuízo que daí possa ter resultado para os interesses da parte impetrante. Incidência do brocardo pas de nullité sans grief. 7. Ordem denegada. (MS n. 22.523/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Por tudo que dos autos consta, inexistindo prejuízo e sendo plenamente viabilizado o exercício de defesa, descabida a declaração de nulidade do processo administrativo disciplinar.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
nego
provimento
.

Majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa (§11 do art. 85 do CPC), mantendo, todavia, suspensa a exigibilidade diante da concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente relator